Tribunal: CARF
Processo: 10909.720270/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720270/2013-93
ACÓRDÃO
3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASIL CARGO SERVICE LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação
sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva
para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão
ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto
no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
2
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao
legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei
atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o
art. 736 do Decreto no 6.759/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário exonerando a
multa aplicada em relação aos CE Mercantes (HBL) no 180805054470139 e 180805054470562.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
3
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  A penalidade é aplicada por veículo e não
 A retificação de informações
portanto, não punível da forma como foi efetuada no presente Auto de Infração;  Está aco
os benefícios da denúncia espontânea;
 A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
4
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
Em julgamento realizado pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção, através de
Resolução no 3003-000.360, entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para a
Unidade de origem verificar as alegações do recorrente e providenciar a juntada aos autos dos
extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao Auto de
Infração, ou outra prova dos fatos descritos pela autoridade autuante.
Realizada a diligência, os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala
listados na planilha anexa ao Auto de Infração foram incluídos no processo, às fls 203/226 e
despacho com respostas aos quesitos da diligência às fls. 229/235.
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
5
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/09), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL), conforme explicitado na planilha colacionada abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007,
que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
6
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
Segundo a autoridade autuante, como as informações foram prestadas fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, teria a recorrente praticado a conduta
infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
A recorrente traz as seguintes alegações em relação aos referidos conhecimentos
eletrônicos:
II.II. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE 18.
Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ainda destacar a ilegitimidade
da RECORRENTE na presente autuação, em especial no que diz respeito as seguintes
operações:

19. Conforme se verifica nas telas dos CE MASTER referidos, a desconsolidação foi
realizada pela empresa R & C - LOGÍSTICA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA, CNPJ
no 04.244.727/0001-75.
20. Portanto, se houve o cometimento de qualquer infração pela prestação de
informação fora do prazo, o que se admite a título de argumentação, tal infração
não pode ser reputada à RECORRENTE, pois não era responsável pela
desconsolidação dessas operações.
21. Assim, deve a presente autuação ser julgada improcedente, em especial pela
ilegitimidade da RECORRENTE.
(...)
III.VI. DA CONCLUSÃO DA DESCONSOLIDAÇÃO EM ATÉ DUAS HORAS
81. No que diz respeito ao CE a seguir referido, verifica-se que a desconsolidação
do CE HOUSE foi registrada em até duas horas após a inclusão do CE genérico.

82. Não obstante a questionável ilegalidade do ADE Corep no 3/2008, nos termos
já expostos, o fato da inclusão do CE HOUSE ter sido efetivada em até duas horas
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
7
da inclusão do CE MASTER não acarreta penalidades, nos termos do §3o , I, “b”, do
artigo 64, do ADE Corep n. 3, de 28/03/2008. In verbis:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art.
48, ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de que
trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico.
83. Dessa forma, inconsistente a aplicação de qualquer penalidade
também nesse caso, pois a RECORRENTE prestou as informações dentro do
prazo determinado, ainda que, de acordo com o explanado, sequer era
possível a exigência de prestação de informação nos prazos determinados
na IN RFB n. 800/07 antes de 01/04/09, nem tampouco é legal qualquer
obrigação disposta no ADE COREP no 3/2008, além do não cometimento de
qualquer infração pela RECORRENTE.
O recorrente juntou aos autos na impugnação os documentos de fls. 89/109 que, a
princípio, corroboram tais alegações.
Não obstante a planilha anexa ao Auto de Infração, contendo o registro da
conclusão das referidas operações de desconsolidação, verificou-se que não foram colacionados
aos autos todos os extratos que evidenciassem o motivo do bloqueio dos CE agregados e os
extratos da Escala da embarcação, que costumam embasar as autuações desse tipo.
O colegiado resolveu converter o julgamento em diligência para a Unidade de
origem verificar as alegações do recorrente e providenciar a juntada aos autos dos extratos de
CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao Auto de Infração, ou
outra prova dos fatos descritos pela autoridade autuante.
Realizada a diligência, os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala
listados na planilha anexa ao Auto de Infração foram incluídos no processo, às fls 203/226 e
despacho com respostas aos quesitos da diligência às fls. 229/235.
A contribuinte foi devidamente cientificada do teor da diligência e apresentou
manifestação às fls. 240/243.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
8
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente
demanda o reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido .
(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)

Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá
por base a representação.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
9
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu Art.
768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11, razão pela qual entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida
súmula.
Quanto à alegação de que o registro das operações foi efetuado antes da vigência
do artigo 22 da IN RFB 800/2007, sendo obrigatórios somente a partir de 01 de abril de 2009,
impedindo a imposição de penalidade pelo descumprimento do prazo antes dessa data, não
assiste razão a recorrente.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
10
O art. 50 da IN RFB 800, de 27/12/2007, com a redação dada pela IN RFB 899, de
29/12/2008, assim dispunha:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, que já era previsto na sua
redação original.
As alegações de que as informações foram efetivamente prestadas e inexistência de
tipificação da penalidade não procedem. Vale lembrar que, conforme o § 2o do art. 94, do
Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo
para prestar as informações sobre a operação de desconsolidação da carga, independia da sua
intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
11
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento do
dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de obrigações
acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no
âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao
Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009, que delegou ao
Secretário da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de
previsão legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do
lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão
diverso deste Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então
competente para apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios
canais de apreciação, e não por provocação deste Conselho.
Quanto às alegações de ilegitimidade passiva da recorrente, houve a conversão em
diligência para a Unidade de origem:
- Verificar se procede a alegação de que a operação de desconsolidação relativa aos
Conhecimentos Eletrônicos Master (MBL) 180805048744060 e 180805048744303 para os
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
12
conhecimentos
eletrônicos
agregados
(HBL)
180805054470139
e
180805054470562,
respectivamente, foi realizada pela empresa R & C - LOGÍSTICA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA,
CNPJ no 04.244.727/0001-75 ou se havia algum impedimento técnico à prestação tempestiva de
informações de responsabilidade da recorrente relativas à desconsolidação de carga;
Em resposta aos quesitos da diligência a autoridade fiscalizadora traz as seguintes
conclusões:
QUESITO 1)
Pelas consultas acima realizadas conclui-se que os CE Mercantes (HBL) no
180805054470139 e 180805054470562 foram incluídos no Siscomex Carga em
18/04/2008 pela empresa R & C - LOGÍSTICA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA,
aproximadamente 3 (três) dias após a atracação da embarcação.
Esclarecemos que o Siscomex Carga não traz a possibilidade de consultas de
impedimentos técnicos gerados pelo sistema, razão pela qual se torna impossível
determinar sua eventual ocorrência.
Em consulta ao Setor de Tecnologia dessa Alfândega, obtivemos a informação de
que eventuais “quedas de sistema” ficam registradas e suas ocorrências podem
ser consultadas por setores superiores (COTEC, COANA, etc).
Quanto a responsabilização da Recorrente, para fins de cumprimento de obrigação
acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga,
discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir
transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e
"b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
13
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Os extratos colacionados aos autos corroboram a informação de que os CE
Mercantes (HBL) no 180805054470139 e 180805054470562 foram incluídos no Siscomex Carga
em 18/04/2008 pela empresa R & C - LOGÍSTICA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA,
aproximadamente 3 (três) dias após a atracação da embarcação.
Assim, a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados
relativos ao CE Mercantes (HBL) no 180805054470139 e 180805054470562, vinculados à operação
de desconsolidação dos CE Masters (MBL) no 180805048744060 e 180805048744303,
respectivamente, era de responsabilidade da empresa R & C - LOGÍSTICA E ASSESSORIA
ADUANEIRA LTDA, que atuou como representante do transportador estrangeiro, no País.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo
no presente caso, devendo ser exonerada a multa aplicada em relação aos CE Mercantes (HBL) no
180805054470139 e 180805054470562.
Quanto a alegação de que a desconsolidação do CE HOUSE CE Mercante no
180905110869738 foi registrada em até duas horas após a inclusão do CE genérico CE Master
(MBL) no 180905105651002, nos termos do §3o , I, “b”, do artigo 64, do ADE Corep n. 3, de
28/03/2008, não assiste razão à recorrente.
Em resposta ao quesito da diligência relativo a matéria a autoridade fiscalizadora
traz as seguintes conclusões:
QUESITO 2)
Seguindo a mesma sistemática da resposta ao quesito anterior, preliminarmente
cumpre esclarecer que o CE Master (MBL) no 180905105651002 pertence ao
Manifesto Eletrônico no 1809501590650.
Consultando-se o respectivo Manifesto, no Siscomex Carga, tem-se que a
atracação da embarcação (“KOTA LAZIM”) ocorrera em 05/09/2009:
...
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
14
Por sua vez, em consulta ao extrato do CE Master (MBL) no 180905105651002,
pertencentes, respectivamente, verifica-se que sua inclusão fora efetuada de
forma tempestiva:
Nessa mesma toada, consultando-se o extrato do CE Mercante no 180905110869738,
pertencente ao CE Master (MBL) no 180905105651002, verifica-se:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
15

Conclusão:
Pelas consultas acima realizadas conclui-se que o CE Master (MBL) no
180905105651002
foi
incluído
no
Siscomex
Carga
em
26/08/2009,
aproximadamente 10 (dez) dias antes da atracação da embarcação, não se
aplicando, portanto, aquilo que dispõe a alínea "b", §3o, inciso I, art. 64, do Ato
Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
Sobre o tema, cabe observar o disposto no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b", do Ato
Declaratório Corep no 3, de 28 de março de 2008:
"Art. 64. Quanto as penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico."
Verifica-se que o Ato Declaratório Corep no 3/2008 estabelece duas condições
(cumulativas) para o afastamento da penalidade no que tange ao CE agregado, a saber: (i) CE
genérico incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação; e (ii) conclusão da
desconsolidação até duas horas após a inclusão do CE genérico.
Conforme concluiu a autoridade fiscalizadora e pelos extratos colacionados, o caso
dos autos não se amolda à hipótese de exclusão da penalidade tipificada no art. 64, § 3o, inciso I,
alínea "b" do Ato Declaratório Corep no 3/2008, vigente à época, uma vez que nenhuma de suas
condições foi cumprida, devendo ser mantida a multa aplicada em relação ao CE Mercante
(HBL)no 180905110869738.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão das demais
operações de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora
do prazo estabelecido no citado preceito normativo, logo, fica claramente evidenciado que a
recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário exonerando a multa aplicada em relação aos CE Mercantes (HBL) no
180805054470139 e 180805054470562.
É assim que voto.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.209 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720270/2013-93
16
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

.

Fl. 263
DF CARF MF
Original